Tribunal: TJPA
Processo: 0821784-96.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821784-96.2024.8.14.0000

PACIENTE: JONAS OLIVEIRA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Execução penal. Habeas corpus. Indeferimento de livramento condicional. Requisito subjetivo não preenchido. Histórico prisional desfavorável. ausência de manifestação do ministério público. Via inadequada. Supressão de instância. Writ não conhecido.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jonas Oliveira Cruz, condenado pelos crimes de furto qualificado, roubo majorado e tráfico de drogas, atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, nos autos de execução penal nº 0017273-69.2012.8.14.0401. O impetrante alega que o paciente já cumpriu mais de 50% da pena total de 26 anos e 8 meses, tendo preenchido os requisitos para a concessão do livramento condicional desde 22/11/2024, apontando ilegalidade na negativa do benefício. Requer o reconhecimento de nulidade por ausência de manifestação prévia do Ministério Público, desconsideração de faltas graves já sancionadas e ilegalidade da manutenção do regime após o cumprimento da fração de pena.

Ii. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o habeas corpus é via processual adequada para discutir o indeferimento de livramento condicional por ausência de requisito subjetivo; e (ii) se houve ilegalidade ou nulidade na decisão da Vara de Execuções Penais que negou o benefício ao paciente.

III.
Razões De Decidir

3. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio, especialmente em matéria de execução penal, quando disponível o agravo em execução previsto no art. 197 da LEP, sendo incabível sua utilização para revisar decisão que indeferiu livramento condicional por ausência de requisito subjetivo.

4. A alegada nulidade por ausência de manifestação do Ministério Público não foi suscitada na via própria, havendo indevida supressão de instância, o que impede sua análise direta por esta Corte.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que o bom comportamento necessário ao livramento condicional deve considerar todo o histórico de execução, não apenas o período recente, sendo legítima a análise de faltas graves já sancionadas, quando reveladoras da ausência de mérito do apenado (STJ, Tema 1161).

6. A decisão da autoridade coatora encontra-se fundamentada, inexistindo ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal apto a autorizar concessão da ordem de ofício.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Writ não conhecido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 83; LEP, art. 197; CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 24/05/2023 (Tema 1161);
AgRg no HC n. 965.520/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
JONAS OLIVEIRA CRUZ
, condenado pelos crimes de furto qualificado, roubo majorado e tráfico de drogas, cumprindo pena atualmente no regime semiaberto, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções penais da região Metropolitana de Belém, nos autos de nº0017273-69.2012.8.14.0401.

Aduz o impetrante, que o paciente possui pena total imposta em 26 anos e 8 meses, tendo cumprido 50%.

O impetrante alega que mesmo reincidente, o coacto faz jus ao benefício de livramento condicional desde a data de 22/11/2024, sendo a data base para cálculo da concessão do benefício 13/05/2005.

Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) ausência de manifestação prévia do Ministério Público configurando nulidade na decisão que indeferiu o livramento condicional; b) decisão baseada em faltas graves já sancionadas; c) manutenção da prisão em regime semiaberto após o cumprimento da fração de pena exigida para o livramento condicional.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do writ.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o impetrante requereu a concessão de livramento condicional, sendo indeferido pela autoridade inquinada coatora em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.

O presente habeas corpus impugna a decisão do Juízo de Execuções Penais que indeferiu o pedido de livramento condicional do paciente, alegando nulidade pela ausência de manifestação prévia do Ministério Público. A defesa sustenta, ainda, que a decisão se baseou em faltas graves já sancionadas e que a manutenção da prisão em regime semiaberto após o cumprimento de mais de dois terços da pena é ilegal e desproporcional.

Inicialmente, declaro que o writ não deve ser conhecido. Vejamos.

A via do habeas corpus, excepcional e destinada à tutela da liberdade de locomoção, é inadequada para a revisão de decisões em matéria de execução penal, que possuem procedimento próprio e recursos específicos, como o agravo em execução. A pretensão do impetrante relativa à nulidade da decisão que indeferiu o livramento condicional por ausência de manifestação prévia do Ministério Público deve ser apreciada na via recursal apropriada.

É válido destacar que o impetrante não se insurgiu sobre a nulidade apontada, nos autos de execução penal, incorrendo em devida supressão de instância, pois o habeas corpus não pode ser substituto de agravo em execução.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, o qual visava reformar decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não conheceu do habeas corpus que buscava pedido de livramento condicional, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

2.
O Juízo da Vara de Execução Penal indeferiu o pedido de livramento condicional, e o Tribunal de origem entendeu que o habeas corpus não é substituto do recurso de agravo em execução, conforme art. 197 da LEP.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução para discutir o indeferimento de livramento condicional, quando a análise do pedido demanda revolvimento fático-probatório.

III. Razões de decidir

4.
O habeas corpus não é a via adequada para rever circunstâncias subjetivas necessárias à concessão de benefícios da execução penal, pois demanda revolvimento fático-probatório.

5. A competência desta Corte Superior para conhecimento do feito está afastada, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
o habeas corpus não substitui o agravo em execução.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é substituto do agravo em execução para discutir indeferimento de livramento condicional.

2.
A análise de requisitos subjetivos para concessão de benefícios da execução penal demanda revolvimento fático-probatório, inviável na via do habeas corpus."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 807.288/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023; STJ, AgRg no HC 529.214/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019.

(AgRg no HC n. 965.520/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Vale ressaltar que para a concessão do livramento condicional, o art. 83 do Código Penal exige o cumprimento de mais de dois terços da pena (requisito objetivo), e o bom comportamento durante
toda a execução da pena
(requisito subjetivo). O Superior Tribunal de Justiça já pacífico no sentido de que a avaliação do bom comportamento
deve considerar todo o histórico prisional, e não somente os últimos 12 meses

(
Recurso Especial nº1.970.217/MG- Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/05/2023,
Tema 1161 do STJ)
.

Sendo assim, verifica-se não há teratologia a ser reconhecida de ofício, pois a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o livramento condicional está devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do writ, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 01 de abril de 2025.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 10/04/2025